Tribunal: TJMT
Processo: 1013628-56.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1013628-56.2023.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Processo Legislativo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE JUARA (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CAMARA MUNICIPAL DE JUARA - CNPJ: 03.476.682/0001-00 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N. 3.070/2023 – PROGRAMA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE - ARTIGOS 195, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E 113 DO ADCT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –– HIPÓTESE EM QUE A NORMA É APENAS AUTORIZATIVA, SEM COMPULSORIEDADE - VIOLAÇÃO INEXISTENTE – PRECEDENTES DO STF - LIDE
IMPROCEDENTE.

Não é inconstitucional a norma que apenas autoriza o Executivo a instituir programa social para transporte de pessoas em tratamento de saúde, porquanto não implica em criação, alteração ou renúncia de receita obrigatória, principalmente porque tal norma nem mesmo é dotada de eficácia plena.

R E L A T Ó R I O

Ação Direta de Inconstitucionalidade da
Lei n. 3.070, de 6 de março de 2023
, que “
Autoriza o Poder Executivo criar programa social para transporte de pessoas em tratamento de saúde no Município de Juara-MT e dá outras providências
”, por flagrante violação aos artigos 9o e 195, inciso I, da Constituição Estadual, e 113 do ADCT/CF.

O autor alega que em 21-11-2022 o Projeto de Lei n. 25, de 26-10-22, foi submetido à apreciação, aprovado, encaminhado para sanção do Prefeito e
integralmente vetado
pela Mensagem de Veto n. 004/2022, por instituir despesa para o Executivo Municipal, em ofensa ao art. 113 do ADCT.

Aduz que, no entanto, mesmo demonstrados os vícios contidos na referida Lei, especialmente o de iniciativa ante a competência exclusiva do Prefeito (artigo 195, Parágrafo Único, da Constituição Estadual), o veto foi derrubado, e promulgada a norma.

Sustenta, ainda, a inconstitucionalidade material por ferir o princípio da separação dos Poderes, tratado no artigo 9o também da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Colaciona julgado do STF e deste Tribunal de Justiça nesse sentido, e requer o deferimento da tutela de urgência, “
haja vista os fortes argumentos apresentados acerca da inconstitucionalidade formal e material recaídas totalmente à Lei no 3.070, de 06 de março de 2023, amparados em precedentes da Suprema Corte e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que demonstram plenamente a relevância do fundamento sustentado nesta via (fumus boni iuris)
.” (ID. 171823180).

O feito seguiu o rito processual preconizado no artigo 12 da Lei n. 9.868/99, com a oitiva da autoridade correspondente (ID. n. 176666684).

A Câmara de Vereadores de Juara argumenta que inexiste a alegada inconstitucionalidade formal, porque a norma não diz respeito a matérias orçamentárias e tributárias, de modo que não há violação ao inciso I, Parágrafo Único, do artigo 195, da Constituição Estadual.

Registra que o texto legal é claro quando apenas autoriza o Executivo a criar programa social para o transporte de pessoas em tratamento de saúde no Município de Juara, portanto, “
a norma é de conteúdo puramente programático
”, não traspassando os limites legais de legitimidade e apenas concretiza um direito social previsto na CF, não se tratando de norma inconstitucional como já decidiu o STF. Colaciona precedente do STF nesse sentido.

Da mesma forma, sustenta ausência de violação ao art. 113 do ADCT, porquanto o controle de constitucionalidade só tem cabimento contra a Constituição Federal, não se aplicando aos Estados e Municípios (ID 178105740).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela improcedência da Ação (179652171).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado o Prefeito Municipal de Juara instaurou a presente Ação visando a declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 3.070/2023, editada pela Câmara de Vereadores daquele município, a qual “
Autoriza o Poder Executivo criar programa social para transporte de pessoas em tratamento de saúde no Município de Juara-MT e dá outras providências
”, sob o argumento de que a norma viola a competência privativa do Executivo para dispor sobre matéria orçamentária e tributária (art. 195, Parágrafo Único, inciso I, da Constituição Estadual, assim como foi apresentada desacompanhada da estimativa do impacto orçamentário e financeiro (art. 113 do ADCT).

O dispositivo impugnado (Lei n. 3.070/2023) tem o teor seguinte:

“Art. 1o Autoriza o Poder Executivo Art. 1o Autoriza o Poder Executivo criar programa social paratransporte de pessoas com mobilidade reduzida em tratamento de saúde no âmbito do Município de Juara-MT.

§ 1o O programa disponibilizará um veículo, adaptado com os equipamentos básicos para o transporte dos pacientes que tenham mobilidade reduzida.

§ 2o O trajeto será aquele necessário para o deslocamento do cidadão do local que estiver em uma distância de até 15km do perímetro urbano do município, transportando-o até onde será realizado seu tratamento de saúde, bem como o transporte de regresso a sua residência.

§ 3o Os critérios de seleção dos pacientes atendidos por este programa serão definidos pela Secretaria Municipal de Saúde;

Art. 2o Este programa não executará as ações que são de competência do SAMU, bem como atendimentos destinados a rede particular de saúde.

Art. 3o O Município disponibilizará um setor responsável pelo agendamento do deslocamento.

Art. 4o O Município poderá firmar parcerias para implantação do programa que trata a presente Lei.

Art. 5o O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir de sua vigência.

Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário”.

Como destacado pelo douto Procurador-Geral de Justiça, não se visualiza na Lei questionada nenhuma afronta à competência privativa do Chefe do Executivo Municipal de Juara e nem o também alegado aumento de despesa, porque ausente no caso a estimativa do impacto financeiro e orçamentário.

Isso porque, é transparente que a motivação da edição da Lei em questão foi “
inaugurar um programa visando transportar pessoas que possuem mobilidade reduzida para receber tratamento de saúde
”, o que destoa da previsão constitucional indicada por afrontada (art. 195, Parágrafo Único, inciso I, da CE-MT), tampouco a norma de reprodução obrigatória inserta no artigo 113 do ADCT, passível de análise pelos Tribunais Estaduais.

A propósito, extrai-se do parecer o trecho seguinte:

“Na mesma intensidade, é perceptível que a norma não cria ou altera receita obrigatória. Estas estão previstas nas leis orçamentárias e devem ser executadas pelo ente federativo de modo obrigatório, como, por exemplo, gastos com pessoal, encargos sociais e benefícios da Previdência Social.

Sem margem para dúvida, o ato de instituir um programa visando transportar pessoa com mobilidade reduzida para receber tratamento de saúde, passa longe de implicar execução de receita obrigatória, e essa característica de ausência de compulsoriedade decorre da própria norma, ao afirmar que “O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data de sua publicação” (art. 5o).

A lei, portanto, sequer é dotada de eficácia plena, dependendo de regulamentação do poder executivo para produzir todos os seus efeitos (lei de eficácia contida).

Na visão do Órgão Ministerial, a norma traz em seu bojo um conteúdo programático, objetivando tão somente concretizar um direito fundamental (saúde), circunstância que merece a chancela do Poder Judiciário.

Nesse sentido, vale destacar o seguinte precedente do STF:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. LEI 1.597/2011, DO ESTADO DO AMAPÁ. CRIAÇÃO DA CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES E PROFESSORES PROVENIENTES DO INTERIOR DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Norma de origem parlamentar que não cria, extingue ou altera órgão da Administração Pública não ofende a regra constitucional de iniciativa privativa do Poder Executivo para dispor sobre essa matéria. Precedentes.

2. Não ofende a separação de poderes, a previsão, em lei de iniciativa parlamentar, de encargo inerente ao Poder Público a fim de concretizar direito social previsto na Constituição. Precedentes.

3. Ação direta julgada improcedente.

(STF - ADI: 4723 AP, Relator: EDSON FACHIN, Data de

Julgamento:22/06/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/07/2020)”.

O Parecer ainda colacionou precedentes do TJMT. Confira-se:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL 734/2021 DE FELIZ NATAL QUE CRIOU PROGRAMA MÉDICO NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CRIAÇÃO OU ESTRUTURAÇÃO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS – DIREITO À SAÚDE E A VIDA – GARANTIA ASSEGURADA CONSTITUCIONALMENTE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA – NORMA DE CONTEÚDO PURAMENTE PROGRAMÁTICO – NÃO INFLIÇÃO DO ART. 195, III, DA CE/MT – TEMA 917/STF – AÇÃO DIRETA IMPROCEDENTE.

A Lei no 734/2021 do Município de Feliz Natal, ao instituir o “Programa Médico nas Creches e Escolas Municipais”, não promove alteração na composição dos quadros de funcionários das escolas, não provoca mudança na estrutura da rede municipal e ensino e nem impede o regular funcionamento da Administração Pública. Ao contrário, o ato normativo busca a integrar e garantir o direito à saúde e a vida assegurada constitucionalmente.

O art. 195, III, da CE/MT, ao atribuir privativamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal a iniciativa legislativa de projetos de lei que visem à criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal, deve ser compreendido mediante exegese restritiva, somente abrangendo a criação, funcionamento e estruturação de órgãos da Administração Pública, de modo que as normas de conteúdo puramente programático que determinem uma simples autorização com fins de promoção do bem-estar social não se inclui no âmbito de sua incidência. Ação direta improcedente.

A competência privativa do chefe do Poder Executivo não resulta usurpada quando a matéria regulada não invade a estrutura ou a atribuição de seus órgãos, tampouco o regime jurídico de servidores públicos (STF, ARE no 878911 RG - Relator: Min. Gilmar Mendes; TJMT, ADI no 1018462-10.2020.8.11.0000 – Relatora: Des.a Maria Erotides Kneip Baranjak), de modo que inexiste ofensa ao art. 195 da CEMT.

O c. STF assentou diretriz constitucional no sentido de que, somente nas matérias reservadas à competência privativa do Chefe do Executivo – estrutura da administração pública e regime dos servidores –, é vedada a iniciativa parlamentar causadora de aumento de despesa (STF, AgR RE: 1243591/MT – Relator: Min. Roberto Barroso)”
(N.U 1009349-95.2021.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, RUI RAMOS RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 20/10/2022, Publicado no DJE 04/11/2022).

Anote-se, ainda, o TEMA 917/STF, no sentido de que:

“Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1o, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal)”.

Posto isso, em consonância com o Parecer, julgo
improcedente
a presente ADI.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2024